Tribunal: TJES
Processo: 5005102-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005102-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALDIR JOSE GOMES DIAS e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE APÓS A ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a alegação de impenhorabilidade de bem de família, por ter sido apresentada após a arrematação do imóvel em leilão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a impenhorabilidade do bem de família, matéria de ordem pública, pode ser arguida após a conclusão da alienação judicial do imóvel, com a expedição da respectiva carta de arrematação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a impenhorabilidade do bem de família seja matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que sua arguição encontra limite temporal na arrematação do imóvel. Uma vez aperfeiçoado o ato, com a assinatura do auto, o bem deixa de integrar o patrimônio do devedor, não sendo mais possível discutir a matéria.

No caso concreto, a penhora ocorreu em 1999, a arrematação em 2005 e a imissão na posse em 2008, tendo os executados arguido a impenhorabilidade somente em 2014, o que evidencia a preclusão do direito de alegar a proteção legal.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.009/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.536.888/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WALDIR JOSE GOMES DIAS e outra

contra a decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
B ANCO DO BRASIL SA,
embora tenha acolhida a exceção de pré-executividade para julgar extinto o feito, rejeitou a tese de impenhorabilidade do bem de família, uma vez que deduzida após a arrematação do mesmo.

Aduzem os agravantes, em suma, que deve ser reconhecido o caráter impenhorável da propriedade de família, sendo esta causa de nulidade absoluta.

Ante tais fundamentos, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com a suspensão do processo originário até o julgamento do presente recurso. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 13294743.

Contrarrazões no id. 13676571 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005102-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:

WALDIR JOSE GOMES DIAS e outra

AGRAVAD
O:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WALDIR JOSE GOMES DIAS e outra

contra a decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
BANCO DO BRASIL SA,
embora tenha acolhida a exceção de pré-executividade para julgar extinto o feito, rejeitou a tese de impenhorabilidade do bem de família, uma vez que deduzida após a arrematação do mesmo.

Aduzem os agravantes, em suma, que deve ser reconhecido o caráter impenhorável da propriedade de família, sendo esta causa de nulidade absoluta.

Ante tais fundamentos, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com a suspensão do processo originário até o julgamento do presente recurso. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 13294743.

Contrarrazões no id. 13676571 pelo desprovimento do recurso.

É de notório conhecimento que o bem de família é absolutamente impenhorável por força da Lei nº 8.009/1990, cujo artigo 1º determina que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas naquela Lei.

Entretanto, ao menos diante de uma análise preliminar, tal como consignado pelo julgador primevo,
“
a propriedade foi penhorada na data de 22/12/1999, arrematada em 27/07/2005 e a imissão na posse em favor do excepto ocorreu em 08/02/2008”
, destarte,
“somente em
15/12/2014 os excipientes se manifestaram nos autos com relação à impenhorabilidade do imóvel, vez que, segundo suas alegações, tratava-se de bem de família.”

Nesse sentido, muito embora a matéria seja de ordem pública, é firme o entendimento do C. STJ no sentido de que a mesma não pode ser alegada após a alienação judicial do imóvel e exaurimento da execução, uma vez que não mais integra o patrimônio do devedor. Veja-se:

(...) 2.
A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser arguida e examinada enquanto integrar o bem integrar patrimônio do devedor, não mais cabendo ser suscitada após a alienação judicial do imóvel e exaurimento da execução, mediante a lavratura e assinatura do auto respectivo.
Precedentes. 3.
Com a assinatura do auto de arrematação, operam-se plenamente os efeitos do ato de expropriação em relação ao executado e ao arrematante, independentemente de registro imobiliário, o qual se destina a consumar a transferência da propriedade com efeitos em face de terceiros
. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1536888 GO 2015/0135369-0, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2022)

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)